Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002088-84.2015.8.07.0011 RECORRENTE: FLÁVIO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO À RESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DÚBIO. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO. COLOCAÇÃO DE PESSOAS PARECIDAS. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO FORMAL. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO E EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO PESSOAL. TESES AFASTADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PERÍCIA PAPILOSCOPICA. AFASTAMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DECRETO CONDENATÓRIO. FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÃO PENAL REFERENTE À OUTRA PESSOA. AGRAVANTE AFASTADA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o último reconhecimento fotográfico do réu por um das vítima, repetido em Juízo, não tenha sido de imediato, porquanto entre a ocorrência do crime e a oitiva judicial havia transcorrido mais de 4 (quatro) anos, constatado que ela, mesmo assim, foi capaz de novamente reconhecê-lo, com absoluta certeza, como sendo um dos coautores dos crimes em exame, não prospera a tese de contradição no depoimento do réu em relação à esse reconhecimento pessoal. 2. Por terem sido colocadas à disposição da vítima reconhecedora outras fotografias de suspeitos semelhantes à pessoa do réu, conforme se constata no Auto de Reconhecimento de Pessoal e na Audiência Judicial, não prospera a alegação de inobservância ao disposto no inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal com vistas a desacreditar esse importante elemento de convicção judicial. Afastada a hipótese de equívoco no reconhecimento pessoal (falsa memória). 3. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade e em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos. 4. Elucidada a coautoria delitiva também pelo Laudo de Perícia Papiloscópica que concluiu que as impressões digitais encontradas no interior da residência e no interior do veículo subtraído pertencem à pessoa do réu, inviável o pleito de afastamento de uma das condenações praticada contra uma das vítimas, com base na tese de ausência de materialidade. 5. Demonstrado que as provas colhidas são suficientes para condenação e que o decreto condenatório não se baseou exclusivamente nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, não prospera o pleito absolutório do réu, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação à coautoria delitiva. Inocorrência de afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal. 6. Constatada a evidente divisão de tarefas entre o apelante e os dois comparsas com vistas à subtração dos bens das vítimas, diverso do que entende a Defesa do réu, deve a essa majorante ser mantida na sentença, sobretudo porque restou suficientemente demonstrado, pelos depoimentos das vítimas, o fato de que o crime de roubo foi praticado por três indivíduos, em unidades de desígnios e comunhão de esforços. 7. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, as vítimas foram categóricas em afirmar, por duas vezes, tanto em sede extrajudicial quanto em sede judicial, que houve emprego de arma de fogo por um dos agentes do grupo, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante. 8. Em decorrência da manutenção das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para outro Estado, pelas razões supramencionadas, tem-se por inviável o pleito desclassificatório do roubo circunstanciado para o de roubo simples. 9. Verificado que a anotação penal que serviu de fundamento legal para o reconhecimento da reincidência se refere à outra pessoa, diversa do réu, impõe-se o afastamento dessa agravante. Pena readequada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas aptas a subsidiar a condenação do insurgente, em específico, quanto à autoria, salientando que foi baseada, unicamente, em elementos colhidos durante a investigação. Subsidiariamente, também sob o fundamento da ausência de lastro probatório, pugna pelo afastamento das majorantes previstas no artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, remanescendo a condenação por roubo simples (artigo 157 do Código Penal). No aspecto, colaciona ementas do TJDFT, do TJSP, do TJRS e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 155 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Tampouco merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, como visto na ementa acima transcrita, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005